Tribunal: STF
Processo: RHC 216246
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Crime praticado em 1991. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inexistente. Réu citado por edital nos termos da Lei 11.689/2008. Norma penal cuja aplicabilidade é imediata (art. 2º do CPP). Precedentes. 5. Ausência de prejuízo manifesto. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.